Tribunal: TCU
Processo: 014.708/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5590/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.708/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Clara Fernandes Pinheiro (XXX.396.194-XX); Bethzamara Rocha Macedo (XXX.763.377-XX); Giselda Maria da Silva (XXX.802.524-XX); Glaucilene Maria da Silva (XXX.769.814-XX); Glaucineide Maria da Silva (XXX.238.724-XX); Janaína do Nascimento Bento Silva (XXX.988.064-XX); Larissa de Lima Moreira (XXX.320.804-XX); Márcia Cristiane Pinheiro Marinho (XXX.361.744-XX); Mércia Cristina Fernandes Pinheiro (XXX.058.004-XX); Mônica Dias de Lima Silva (XXX.042.944-XX); Paula Francinett Fernandes Pinheiro (XXX.225.604-XX); Wanda Lúcia Pinheiro da Costa (XXX.050.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.